Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATUIDADE REJEITADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MATÉRIA AFETA À CONTROVÉRSIA SOB SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA CONTESTAÇÃO NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. PRONUNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO SEM REPETIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo.
2. O fato de a parte ser portadora de deficiência, por si só, não comprova a insuficiência de recursos para custear o processo. Gratuidade de justiça indeferida.
3. O fundamento para o reconhecimento de nulidade do processo ante a falta de suspensão para aguardar a solução de recurso processado sob a sistemática dos recursos repetitivos é a demonstração de prejuízo, e submete-se ao regramento previsto no caput do art. 278 do CPC, cabendo à parte comprovar o prejuízo na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos.
4. No caso dos autos, o autor requereu a suspensão do processo já na petição inicial, e reiterou o pedido em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos antes do julgamento da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. O prejuízo causado à parte autora é evidente, pois a ausência de suspensão do processo antes da contestação afasta a isenção de custas processuais e honorários advocatícios pela desistência da ação prevista no § 2o do art. 1.040 do CPC.
6. A peculiaridade de ter ocorrido desistência da ação afasta a necessidade de repetição dos atos processuais em decorrência da nulidade reconhecida no recurso. Incide, na hipótese, a previsão do art. 282, § 2o, do CPC. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
7. Apelação conhecida e provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime.